Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-56.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPUTABILIDADE. CAUSA EXTINTIVA DA CULPABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo a 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. A defesa, em suas razões recursais, busca a reforma da condenação, alegando que ele agiu sob o efeito de drogas e forte abalo emocional, o que o impediu de ter a intenção específica (dolo) de ofender a função pública dos policiais. A defesa argumenta que os depoimentos dos próprios policiais confirmam que o réu estava "muito alterado" e que a ofensa não foi direcionada a eles pessoalmente. O documento também defende que a palavra isolada dos policiais não é prova suficiente para a condenação, citando o princípio do in dubio pro reo. Por fim, pede a absolvição do réu por falta de provas robustas.
3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido manifestou-se o órgão ministerial com atuação nas Turmas Recursais (ID 74605945).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) insuficiência das provas que fundamentaram o decreto condenatório; (ii) ausência de dolo específico na conduta que configurou o crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “No dia 21 de outubro de 2024, às 7h50, na Quadra 24, Casa 26, Setor Oeste, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, desacatou os funcionários públicos PAULIER GUERRA DE OLIVEIRA e HELTON LUCIO ENEDINO DOS SANTOS, quando estes atuavam no exercício da função. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas a guarnição policial foi acionada para atender à uma ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher estaria sendo ameaçada pelo companheiro. Ao chegarem ao local, encontraram o denunciado já algemado pela primeira equipe policial que chegou ao local, momento em que o denunciado, muito agitado, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, proferiu xingamentos aos agentes como “ratos, vagabundos” e outros xingamentos, sendo então conduzido à Delegacia de Polícia. Por todo o exposto, assim agindo MATEUS DOS ANJOS FREITAS incorreu nas penas do art. 331 do Código Penal.”.
6. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pela Ocorrência policial no 5.091/2024 – 20a DP/DF (ID 74141080), pelo Relatório Final (ID 74141082), bem como por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, o que confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto, sobretudo se inexistirem nos autos circunstâncias aptas a invalidá-los.
7. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola garantia de liberdade de expressão. Precedentes: Acórdão 2012311 e Acórdão 2006341.
8. Ainda, a ingestão voluntária de drogas ou álcool não isenta o réu de responsabilidade. Isso se baseia na teoria da actio libera in causa, que entende que o indivíduo era livre para escolher consumir a substância. Dessa forma, mesmo que o crime tenha sido cometido sob o efeito dela, o agente continua sendo responsabilizado. Precedentes: Acórdão 1999618, Acórdão 1999606 e Acórdão 2023027.
9. Outrossim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta” e “tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato”. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF e Acórdão 1721487.
10. Portanto, decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade ou insuficiência de provas.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPB, art. 331.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1999618, 0709999-35.2022.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999606, 0709730-68.2023.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; TJDFT, Acórdão 2023027, 0710209-48.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020; TJDFT, Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023.